Tribunal: TJES
Processo: 5017805-42.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5017805-42.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

SUSCITADO:
JUÍZO DA
2
ª VARA D
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha, que reconheceu sua incompetência para processar e julgar ação visando à internação compulsória de paciente com transtornos mentais, suscitando o conflito em favor da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha. O Juízo suscitado também declinou da competência, fundamentando-se na regra do artigo 2º, §1º, da Lei nº 12.153/09, segundo a qual a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas de até 60 salários-mínimos. O Ministério Público manifestou-se pela fixação da competência do Juízo suscitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ações que envolvem pedidos de internação compulsória de pacientes com transtornos mentais e dependência química, especialmente à luz da tese fixada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 e da superveniente decisão do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 estabelece que compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal processar e julgar ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

O Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do Recurso Especial interposto contra a decisão proferida no referido IRDR, manteve a competência das Varas da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa.

O valor da causa, ainda que inferior a 60 salários-mínimos, não é critério determinante para fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pois a liquidez do pedido não se verifica em demandas que envolvem obrigações de fazer relacionadas à internação compulsória e ao fornecimento de tratamento médico pelo Poder Público.

Diante da consolidação do entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça e da decisão final do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a competência do Juízo suscitado para processar e julgar a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência conhecido, fixando-se a competência do Juízo suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha).

Tese de julgamento
:

Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal processar e julgar ações que envolvem pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas com transtornos mentais ou dependência química, independentemente do valor da causa.

O critério do valor da causa não se aplica para fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em ações que envolvem obrigações de fazer ilíquidas, como internações compulsórias e fornecimento de tratamento médico pelo Poder Público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 12.153/09, art. 2º, §1º; CPC, art. 1.030, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 17/10/2019, publ. 23/10/2019; STJ, decisão de 29/09/2023, não conhecendo do Recurso Especial interposto contra o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente a 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos termos do Voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5017805-42.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO D
O 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

SUSCITADO:
JUÍZO DA
2
ª VARA D
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA

R
ELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo MM. Juiz
do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha, por sua vez, reconheceu sua incompetência absoluta e suscitou o presente conflito negativo de competência, aduzindo, em síntese: “nos termos da decisão proferida no RE nº 2050583-ES, que sedimentou a tese lançada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, o julgamento de questões pertinentes à concessão de internação compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica é de competência de uma das Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, não havendo mais que se falar na atribuição dos Juizados Especiais para análise do tema, sendo que outra solução não resta senão suscitar o conflito de competência, in casu”.

O MM. Juiz suscitado,
da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha,
proferiu decisão apontando não ser competente para o caso, fulcrado sua exposição no disposto no art
igo
2º, §1º, da Lei nº 12.153/09, o qual dispõe que nas causas até 60 salários-mínimos, a competência dos Juizados Especiais Fazendários é absoluta

O
Parquet
manifestou-se no sentido de reconhecer a competência do
J
uízo
suscitado,
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha.

Pois bem
.

É cediço ser recorrente
o tema nesta Corte
e sedimentada a conclusão de que [...]

“compete as varas da fazenda pública estadual e municipal a competência para conhecer processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.”

O excerto acima é a tese fixada em sede de IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, da lavra do eminente Des. Fabio Clem de Oliveira, publicado em 23/10/201
9, da qual ainda se extrai:

[...] As ações com tais pedidos têm, como objeto principal, obter o custeio pelo estado ou município do tratamento médico em clínicas especializadas, eis que os entes de direito público não disponibilizam às camadas mais pobres da população hospitais ou clínicas especializadas para o tratamento de dependência química, física ou psíquica, e de pessoas portadoras de transtornos mentais, quando se sabe que é dever dos entes federativos fornecer o tratamento adequado para a preservação da saúde das pessoas economicamente hipossuficientes, como determina o art. 196, da Constituição Federal. 10. Circunstância que fica ainda mais evidente em razão da alteração da Lei nº 11.343/2006 pela Lei nº 11.840/2019, uma vez que as ações que versem sobre a internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, será restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública. [...] (TJ-ES - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00134066520188080000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 23/10/2019).

Contudo, em 27/09/2022 foi publicada Decisão proferida pelo eminente Vice-Presidente deste e. Tribunal admitindo recurso especial no mencionado IRDR,
cujo teor destaco em parte:

[...]
Do exposto,
com arrimo no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil,

admito o recurso

e, com espeque artigo 1.029, III, § 5º, do CPC,
concedo-lhe parcial efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.
Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, observado o inciso II do art. 1º do Ato Normativo Conjunto nº 16 do TJES.
[...]
1
(grifo no original).

Entrementes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
29.09.2023
, proferiu decisão não conhecendo do Recurso Especial
acima
referenciado,
mantendo, por conseguinte, a tese deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da competência das varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória, não obstante o valor atribuído à causa
.

V
erifica-se que na lide de origem que o valor da causa foi indicado em R$
1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais
)
,
logo
tal fato não se revela como elemento suficiente para a determinação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o conhecimento da demanda, considerando que a referida atribuição ocorreu em razão da manifesta iliquidez do pedido inicial formulado, que objetiva internação compulsória de paciente com doenças mentais.

Diante do exposto,
conheço do Conflito de Competência para declarar o Juízo Suscitado (
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha
) o competente para processar e julgar o Processo nº
5031703-17.2024.8.08.0035.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

1
In: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?option=com_ediario&view=contents&layout=fulltext&data=20220927&idorgao=766

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.